Tribunal: TJMT
Processo: 0007853-82.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007853-82.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RODRIGO PEDROZO DE ABREU - CPF: 052.943.601-95 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 0007853-82.2018.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: RODRIGO PEDROZO DE ABREU

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5o DA LEI 9099/95.

APELAÇÃO CRIMINAL – OCORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS – AUSÊNCIA DE CERTEZA DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 386, V DO CPP – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Existindo dúvida razoável acerca da autoria do delito imputado ao autor, com a incerteza de que o mesmo tenha contribuído para a ocorrência, somando-se ao fato de que o policial ouvido em juízo sequer soube dizer em que condições a apreensão se deu no quarto do hotel, de onde, o apelado menciona que a droga ali encontrada não lhe pertencia, bem como, teria assumido a autoria na delegacia por medo, inexistindo outras provas colhidas nos autos a conduzir a certeza que se nec3ssita para imputar a autoria, escorreita a sentença que absolve o acusado, justamente pela ausência de provas da autoria, valendo-se do princípio do
“in dubio pro reo”
, previsto no artigo 386, V do CPP.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo82, § 5o da Lei 9099/95.

INSTADO A SE MANIFESTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO-
Opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com as penalidades previstas à espécie do artigo 28 da Lei Antidrogas.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de aplicar tais condenações, visto que, não previstas na legislação aplicável ao caso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021